Tribunal: TJMT
Processo: 0000176-15.2018.8.11.0018
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000176-15.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cédula Hipotecária, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[APARECIDO PINOTI - CPF: 022.510.609-44 (APELADO), Banco Bradesco S/A (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), FERNANDO ROBERTO LAURINDO DA SILVA - CPF: 783.307.261-34 (ADVOGADO), ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA - CPF: 075.236.157-08 (ADVOGADO), CAMILA CARAM LAURINDO - CPF: 039.024.331-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO CC INEXISTÊNCIA DE EMISSÃO, AVAL E GARANTIDOR, PRESTADO POR PROCURAÇÃO EM CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ASSINATURA DE ADITIVOS A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO POR PROCURAÇÃO – AUSÊNCIA DE PODERES ESPECÍFICOS

PARA ALIENAR/HIPOTECAR – ARTIGO 661, §1o DO CC – AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DOS BENS – ATO NÃO RATIFICADO – NULIDADE DOS ADITIVOS MANTIDA – MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ

E DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – EXCLUSÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do art. 661 do Código Civil, o mandato em termos gerais só confere poderes de administração, sendo que (§ 1o) para alienar, hipotecar, transigir, ou praticar outros quaisquer atos que exorbitem da administração ordinária, depende a procuração de poderes especiais e expressos, sob pena de os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem poderes suficientes, serem ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados (art. 662).

No caso não se verificou poderes que extrapolem a administração comum.

Aa exigência de outorga de poderes especiais e expressos não é atendida mediante simples menção genérica, sendo premente a descrição pormenorizada dos bens imóveis envolvidos por intermédio do mandato.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de ato Jurídico cc Inexistência de Emissão, Aval e Garantidor, prestado por procuração em cédula rural pignoratícia e hipotecária cc Indenização por Danos Morais proposta APARECIDO PINOTTI contra o Banco Apelante que

julgou parcialmente procedente a ação para declarar a nulidade dos ativos de cédulas de crédito hipotecárias e, consequentemente, seu débito, alienação e tornando sem efeito os avais firmados e averbações hipotecárias realizadas nos imóveis, condenar ao pagamento pela repetição de indébito na quantia de R$ 580.000,00, corrigidos pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros legais de 1% a partir da citação, bem como em danos morais arbitrados em R$ 140.000,00, corrigidos pelo INPC, desde a assinatura dos aditivos às cédulas de crédito hipotecário e acrescido de juros legais de 1%, a partir da citação.

Além disso, o Banco foi condenado por litigância de má-fé em multa de 1% do valor corrigido, custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Preliminarmente o apelante defende a impossibilidade de inversão do ônus da prova, ante ao não preenchimento dos requisitos, pois, não foi comprovada hipossuficiência.

No mérito, assevera a regularidade contratual, inexistência de nulidade, obrigação acessória que segue a obrigação principal.

Explica que os termos assinados pela procuradora e filha do Apelado, Maria de Fátima Aozia Pinoti, tratam-se de “Termos Aditivos à Cédula de Crédito Bancário com Garantia de Imóvel (Hipoteca ou alienação Fiduciária); que a procuração já menciona a existência de garantia; a procuradora do apelado apenas renovou os termos contratuais e a forma de pagamento da cédula de crédito bancária, sobre a qual já existia garantia hipotecária anteriormente ofertada pelo próprio apelado.

Pondera que a obrigação acessória – Termos Aditivos assinados pela Procuradora- apenas segue a sorte jurídica da obrigação principal – Contratos principais da Cédula de Crédito Bancária com Garantia de Imóvel – Hipoteca), isso porque a hipoteca, como direito real de garantia, é acessória à obrigação principal e subsiste enquanto existir a obrigação que a garante.

Portanto, segundo explica a Procuradora do Apelado renovou a dívida e o modo do pagamento, e, consequentemente a hipoteca anteriormente ofertada pelo próprio apelado, continuou seus efeitos jurídicos.

Conclui, nesse ponto: “
Dessa forma, nota-se que são plenamente regulares e aptos a produzir seus efeitos jurídicos os Termos Aditivos as Cédulas de Crédito Hipotecárias n“ 3543565, 201605025, 201505110, 201605024, 201505001, 201605030, 201505116, 003999309, 201405155, 201505029, 201505007, 201505117, 201605031, 201405168, não havendo falar em nulidade, uma Vez que a garantia hipotecária jé havia sido ofertada pelo Recorrido à época dos contratos originários.”

No tópico adiante, “DA IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ATO JURÍDICO – INTELIGÊNCIA DO ART. 113 DO CÓDIGO CIVIL”, explica que o pedido é contrário ao princípio da boa-fé que permeia as relação privadas, haja vista que a declaração de nulidade dos avais prestados, regulares, imporá ao apelante desvantagem manifestadamente indevida.

No que tange ao imóvel, Fazenda Lúcia Maria – Área II, esta não está abrangida pelo campo patrimonial do autor, uma vez que figuram como proprietárias do imóvel Maria de Fátima Azóia e Lúcia Helena Azóia Pinotti Mortezi, sendo o apelado apenas usufrutuário do bem. Também quanto ao móvel de matrícula n. 9428, aparecem como interveniente garantidor Maria de Fatima Azoia Pinoti ou Lúcia Helena Azoia Pinoti Morteni, sendo irrelevante a presença de Aparecido Pinoti nessa função tendo em vista que o mesmo não se qualifica como proprietário do bem – em alguns dos contratos em conjunto Aparecido Pinoti figurou como interveniente garantidor.

No que tange a nulidade declarada, aduz que o caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses abarcadas nos incisos do artigo 116 do CC, pois, o os contratos aditivos foram celebrados com base em legislação especial e que o CC é aplicado de forma subsidiária, uma vez que o entendimento vigente é de que a hipoteca, ofertada pelo apelado, apenas seguiu a obrigação principal.

Alternativamente, caso mantida a sentença, defende a exorbitância do valor fixado a título de Danos Morais em R$ 140.000,00.

Também quanto à restituição em dobro e má-fé na cobrança, explica que não restaram comprovados os pagamentos das quantias a que foi condenado restituir e também que não houve má-fé, devendo a restituição se dar na forma simples.

Especificamente quanto à condenação por litigância de má-fé assevera que o processo foi movido pelo apelado e não haveria qualquer possibilidade de utilização do feito para fins escusos e, mesmo se assim não fosse, apenas apresentou defesa, o que lhe é garantido constitucionalmente. Requer seja afastada a condenação.

Nas contrarrazões (id. 56069950), o apelado almeja a rejeição da preliminar, pois, preclusa a matéria e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Passo à apreciação inicialmente da preliminar arguida, de não inversão do ônus da prova.

Sem maiores delongas, a preliminar deve ser rejeitada.

Isso porque a inversão do ônus da prova foi deferida aos 15/02/2.018, e o Banco Apelante somente agravou da parte da decisão que concedeu parcialmente a tutela de urgência, concordando, ainda que tacitamente, com a inversão do ônus da prova.

Preclusa, portanto, a matéria.

Para ilustrar, “mutatis mutandis”:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JUNTADA DO CONTRATO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA INDEFERIDO. NÃO INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. PRECLUSÃO. 1. Pode o magistrado, à luz do princípio da hipossuficiência do consumidor, determinar a inversão do ônus da prova imputando à parte ré o ônus de apresentar o instrumento contratual firmado entre as partes. 2. Não sendo atacada, por meio do recurso próprio, a decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova, determinando a juntada do contrato original, opera-se a preclusão consumativa da matéria. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.” (TJ-GO - 04487554320148090011, Relator: ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 26/03/2017, Aparecida de Goiânia - 5a Vara Cível, Data de Publicação: DJ de 26/03/2017)

Se não bastasse, a decisão se mantém, pois, restou demostrada a verossimilhança das alegações, tanto que mantida a decisão liminar e a hipossuficiência é gritante frente ao Banco.

REJEITO
, portanto, a preliminar.

Passo, doravante, à análise do mérito.

Conforme relatado, o recurso é contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de ato Jurídico cc Inexistência de Emissão, Aval e Garantidor, prestado por procuração em cédula rural pignoratícia e hipotecária cc Indenização por Danos Morais proposta APARECIDO PINOTTI contra o Banco Apelante que

julgou parcialmente procedente a ação para declarar a nulidade dos ativos de cédulas de crédito hipotecárias e, consequentemente, seu débito, alienação e tornando sem efeito os avais firmados e averbações hipotecárias realizadas nos imóveis, condenar ao pagamento pela repetição de indébito na quantia de R$ 580.000,00, corrigidos pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros legais de 1% a partir da citação, bem como em danos morais arbitrados em R$ 140.000,00, corrigidos pelo INPC, desde a assinatura dos aditivos às cédulas de crédito hipotecário e acrescido de juros legais de 1%, a partir da citação.

Pois bem.
Segundo consta da inicial, motivado por problemas de saúde o requerente outorgou a sua filha uma procuração com poderes para representá-lo junto a Instituição Financeira Requerida, que consistem nos seguintes: “assinar renovação de contrato da conta garantida, podendo para tanto, emitir cheques, autorizar cobranças, receber, passar e dar quitação, solicitar saldos e extratos, requisitar talonários de cheques, efetuar transferências e/ou pagamentos, por qualquer meio, autorizar débito em conta relativo a operações, retirar cheques devolvidos, endossar cheques, requisitar e retirar cartões eletrônicos, sustar e/ou contra-ordenar cheques, cancelar e baixar cheques, efetuar resgates e/ou aplicações financeiras, efetuar saques em conta corrente e poupança, cadastrar, alterar e desbloquear senhas, efetuar acordos, confessar, transigir, desistir, assinar contrato de abertura de crédito, propostas de empréstimos/financiamento, aplicações, dar e receber citações, aceitar, assinar, avalizar, endossar e sacar notas promissórias e letra de cambio, emitir, avalizar e assinar cheques, aceitar títulos e documentos, quitar duplicatas, depósitos e retiradas, fazer cadastros, recadastramento, concordar com cálculos (...)”.

Ocorre que, apesar de não constar no referido documento os poderes de ALIENAR e HIPOTECAR, no dia 03/01/2018 o requerente soube que os imóveis de sua propriedade, inscritos nas matriculas de no 9803, 9428, 9800 e 9796, haviam sido alienados para a Instituição Financeira Requerida em razão da negociação das cédulas de crédito de no 3543565, 201605025, 201505110, 201605024, 201505001, 201605030, 201505116, 003999309, 201405155, 201505029, 201505007, 20150517, 201605031 e 201405168.

Já

o Banco requerido, ora apelante, defende que as garantias foram prestadas desde o inicio de cada uma das relações e que os aditivos foram celebrados como forma de consolidação do saldo devedor para postergação do débito permanecendo as garantias originarias; que o imóvel de matricula n° 9428 não pertence ao requerente não constando o registro no CRI do usufruto; que eventual nulidade deve ser observada a necessidade de ressarcimento dos valores pagos ao requerente; e que não há valores a serem restituídos ao requerente.

Imperioso trazer a colação trecho da sentença, na qual analisa a questão da nulidade.

“DA NULIDADE

Pois bem, passando a análise da procuração outorgada por Aparecido Pinoti e Laurinda Viana Azoia Pinoti a Maria de Fátima Azoia Pinoti (fls. 74/75) não se verifica os poderes para ALIENAR, HIPOTECAR e prestar AVAL nos respectivos imóveis de matrícula n. 9803, 9796, 9800 e 9428, sendo que até mesmo inexiste qualquer menção dos referidos imóveis no referido instrumento.

Afere-se da leitura das matrículas do CRI de Juara n. 9796 (fls. 77/87), n. 9428 (fls. 88/111), n. 9800 (fls. 112/122) e n. 9803 (fls. 123/135) os efetivos registros das hipotecas referentes aos seguintes aditamentos às cédulas de crédito bancário:

a) N. 3543565 sobre o imóvel de matrícula n. 9803 (fls. 136/144);

b) N. 201605025 sobre o imóvel de matrícula n. 9428 (fls. 145/153);

c) N. 201505110 sobre o imóvel de matrícula n. 9428 (fls. 154/162);

d) N. 201605024 sobre o imóvel de matrícula n. 9428 (fls. 163/170);

e) N. 201505001 sobre o imóvel de matrícula n. 9428 (fls. 171/179);

f) N. 201605030 sobre o imóvel de matrícula n. 9428 (fls. 180/188);

g) N. 201505116 sobre o imóvel de matrícula n. 9428 (fls. 189/197);

h) N. 003999309 sobre o imóvel de matrícula n. 9800 e 9796 (fls. 198/206);

i) N. 201405155 sobre o imóvel de matrícula n. 9428 (fls. 207/215);

j) N. 201505029 sobre o imóvel de matrícula n. 9428 (fls. 216/224);

k) N. 201505007 sobre o imóvel de matrícula n. 9428 (fls. 225/233);

l) N. 201505117 sobre o imóvel de matrícula n. 9428 (fls. 234/242);

m) N. 201605031 sobre o imóvel de matrícula n. 9428 (fls. 243/251);

n) N. 201405168 sobre o imóvel de matrícula n. 9428 (fls. 252/262).

A respeito do mandato, o Código Civil é claro ao dispor que o mesmo só confere poderes de administração, sendo que para alienar, hipotecar, transigir ou praticar outros quaisquer atos que exorbitem da administração ordinária, depende a procuração de poderes especiais e expressos (art. 661, §1o do CC).

“Art. 661. O mandato em termos gerais só confere poderes de administração.

§ 1o Para alienar, hipotecar, transigir, ou praticar outros quaisquer atos que exorbitem da administração ordinária, depende a procuração de poderes especiais e expressos”.

Como acima colacionado, não consta na referida procuração a identificação do objeto, quais sejam, as matrículas n. 9796, 9428, 9800 e 9803 indo de encontro com o Enunciado 183 do CJF:

“Para os casos em que o parágrafo primeiro do art. 661 exige poderes especiais a procuração deve conter a identificação do objeto”.

Necessário colacionar que o negócio jurídico tem como pressuposto a declaração da vontade do agente:

“Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

I - agente capaz;

II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;

III - forma prescrita ou não defesa em lei”.

O vício na formação do pode invalidar o negócio jurídico. Dispõe o Código Civil:

"Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz;

II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto;

III - o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito;

IV - não revestir a forma prescrita em lei;

V - for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade;

VI - tiver por objetivo fraudar lei imperativa;

VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção".

Por outro lado, o mandato para os atos da vida civil está disciplinado naquele Código. Cabe destacar os seguintes dispositivos:

“Art. 653. Opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. A procuração é o instrumento do mandato

Art. 654. Todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração mediante instrumento particular, que valerá desde que tenha a assinatura do outorgante.

§ 1o O instrumento particular deve conter a indicação do lugar onde foi passado, a qualificação do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos.

(...)

§ 2o O terceiro com quem o mandatário tratar poderá exigir que a procuração traga a firma reconhecida.

Art. 655. Ainda quando se outorgue mandato por instrumento público, pode substabelecer-se mediante instrumento particular.

Art. 656. O mandato pode ser expresso ou tácito, verbal ou escrito.

Art. 657. A outorga do mandato está sujeita à forma exigida por lei para o ato a ser praticado. Não se admite mandato verbal quando o ato deva ser celebrado por escrito”.

Assim, o mandato pode ser expresso, verbal ou tácito, mas quando a lei exigir a forma escrita ou o instrumento público não se admite outra forma.

O mandato pode ser geral ou especial, conforme os poderes outorgados. Dispõe o CC/02:

“Art. 660. O mandato pode ser especial a um ou mais negócios determinadamente, ou geral a todos os do mandante.

Art. 661. O mandato em termos gerais só confere poderes de administração.

§ 1o Para alienar, hipotecar, transigir, ou praticar outros quaisquer atos que exorbitem da administração ordinária, depende a procuração de poderes especiais e expressos.

§ 2o O poder de transigir não importa o de firmar compromisso.

Art. 662. Os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem poderes suficientes, são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar.

Parágrafo único. A ratificação há de ser expressa, ou resultar de ato inequívoco, e retroagirá à data do ato.

Art. 665. O mandatário que exceder os poderes do mandato, ou proceder contra eles, será considerado mero gestor de negócios, enquanto o mandante lhe não ratificar os atos”.

Logo, para alienar, hipotecar, transigir, ou praticar outros quaisquer atos que exorbitem da administração ordinária é requisito que o mandato seja especial e também expresso.

A regra é a mesma que vinha contida no Código revogado, mesmo que à sua época o requisito “expresso” ensejasse dificuldade na sua interpretação. Dispunha o CC/16:

“Art. 1.295. O mandato em termos gerais só confere poderes de administração.§ 1o Para alienar, hipotecar, transigir, ou praticar outros quaisquer atos, que exorbitem da administração ordinária, depende a procuração de poderes especiais e expressos. § 2o O poder de transigir (art. 1.025 a 1.036) não importa o de firmar compromisso (arts. 1.037 a 1.048)”.

A matéria, entretanto, continua uniforme no Superior Tribunal de Justiça na linha de que nas hipóteses do art. 661, 1o do CC/02 (assim como na regência do CC/16) há necessidade de ser expresso com adequada identificação do bem objeto daqueles poderes. Orientam os precedentes do e. STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. COMPRA E VENDA REALIZADA MEDIANTE PROCURAÇÃO COM PODERES EXPRESSOS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO MANDATO. (...) 3. O acórdão recorrido assentou que a procuração acostada aos autos outorgou poderes expressos à procuradora do réu para vender o imóvel objeto da demanda, inexistindo irregularidade no mandato, constando dos autos, também, a comprovação do pagamento integral do preço, o que permitiu concluir ser hígida a compra e venda realizada.4. Na espécie, para elidir as conclusões do aresto impugnado, quanto ao preenchimento dos requisitos necessários à adjudicação do imóvel, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada nesta instância especial, a teor da Súmula 7/STJ.5. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1537919/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 13/08/2018)

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURAS DE COMPRA E VENDA CUMULADA COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO ATRAVÉS DE INSTRUMENTO DE MANDATO QUE NÃO ESPECIFICOU OS IMÓVEIS. SIMULAÇÃO EM DETRIMENTO DO ESPÓLIO. MATÉRIA DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.(...) 3. Para realização de negócio jurídico que transcende a administração ordinária, tal qual a alienação de bens imóveis, exige-se a outorga de poderes especiais e expressos, com a respectiva descrição do objeto a ser negociado. Precedentes. (...) Recurso especial não conhecido”. (REsp 262.777/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2009, DJe 26/02/2009)

“CIVIL E PROCESSUAL - ALIENAÇÃO DE IMÓVEL - PODERES ESPECÍFICOS E EXPRESSOS. I - Tratando-se de ato típico de alienação, que transcende da administração ordinária, a cessão do direito de uso exige a outorga de poderes especiais e expressos. II - Recurso conhecido e provido”. (REsp 170.294/PA, Rel. Ministro EDUARDO RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/1998, DJ 14/09/1998, p. 58)

“CIVIL E PROCESSUAL - ALIENAÇÃO DE IMOVEL - PODERES ESPECIFICOS E EXPRESSOS - MATERIA DE FATO. I - TRATANDO-SE DE ATO TIPICO DE ALIENAÇÃO, QUE TRANSCENDE DA ADMINISTRAÇÃO ORDINARIA, A CESSÃO DE USO EXIGE A OUTORGA DE PODERES ESPECIAIS E EXPRESSOS. II - A MATERIA FATICA DA LIDE, EM QUE SE ANCOROU O ARESTO RECORRIDO, NÃO PODE SER REVISTA EM SEDE DE ESPECIAL (SUM. 7/STJ). III - RECURSO NÃO CONHECIDO”. (REsp 79.660/RS, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/1996, DJ 17/02/1997, p. 2164)

É o entendimento dos tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. CONSTITUIÇÃO POR MANDATO. PODERES. O mandato em termos gerais só confere poderes de administração; e para alienar e hipotecar bens é necessário instrumento com poderes especiais (específicos) e expressos (individuação do bem), por exegese do art. 661, §1o do CC/02 (art. 1.295, § 1o do CC/16). A alienação fiduciária de imóvel em garantia de contrato de crédito bancário firmado por procuração requisita que o instrumento procuratório seja outorgado com observância daqueles requisitos; e o vício na sua formação invalida o ato jurídico. - Circunstância dos autos em que a procuração foi outorgada com poderes especiais, mas sem expressa identificação do imóvel a alienar; o instrumento é ineficaz; e se impõe julgar procedente a ação para reconhecer a nulidade da garantia. RECURSO PROVIDO”. (Apelação Cível No 70078522034, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 30/08/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE BENS IMÓVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA E DE REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO. MANDATO. PODERES. Nos termos do §1o do art. 661 do CC, para alienar, hipotecar, transigir ou praticar quaisquer atos que exorbitem da administração ordinária, depende a procuração de poderes especiais e expressos. (...) APELAÇÃO DESPROVIDA”. (Apelação Cível No 70077076321, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em 09/08/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO NULIDADE DE FIANÇA. MANDATO SEM PODERES ESPECÍFICOS. SENTENÇA REFORMADA. (...) Nos termos do art. 661, §1o do CC, para alienar, hipotecar, transigir, ou praticar outros quaisquer atos que exorbitem da administração ordinária, há necessidade de procuração com poderes especiais e expressos, o que faltou ao caso em comento. (...) APELO PROVIDO”. (Apelação Cível No 70071083455, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 27/10/2016)

“APELAÇÃO CIVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HIPOTECA FIRMADA PELO PRÓPRIO EMITENTE DAS CÉDULAS NA CONDIÇÃO DE PROCURADOR. NÃO COMPROVAÇÃO DE PODERES PARA TAL. INEFICÁCIA DA GARANTIA PRESTADA. Consoante disposto no artigo 653 do CC/2002, a procuração é o instrumento do mandato, sendo que para hipotecar bens exigem-se poderes especiais e expressos (§ 1o do art. 661 do CC/2002). Ausência de comprovação de que o emitente das cédulas tinha procuração ou poderes especiais para assumir obrigações em nome dos embargantes. Ônus da prova, com o qual não se desincumbiu, da instituição financeira que contratou com o terceiro. Ineficácia da hipoteca realizada pelo emitente das cédulas. Litigância de má-fé afastada. APELAÇÃO PROVIDA”. (Apelação Cível No 70028792570, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em 02/04/2009)

“CONFISSÃO DE DÍVIDA - GARANTIA HIPOTECÁRIA - PROCURAÇÃO - PODERES EXPRESSOS E ESPECIAIS - AUSÊNCIA - A confissão de dívida firmada por procurador, necessita de poderes especiais e expressos, inclusive com a descrição do bem a ser ofertado em garantia - Matéria insuscetível de ser suprida por prova testemunhal - Apelo improvido”. (Apelação Cível No 70000257014, Décima Câmara Cível, Tribunal deJustiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 16/12/1999)

“PROCURAÇÃO. ALIENAÇÃO DE BENS. Honorários. A alienação de bens, através de procurador, somente opera efeitos se o instrumento for específico e os poderes, além de especiais, expressos. Não havendo condenação, a base para a incidência dos honorários é o valor da causa”. (Apelação Cível No 593113293, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Andrades Carvalho, Julgado em 28/04/1994)

“PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PROCURACAO. AUSENCIA DE PODERES ESPECIAIS E EXPRESSOS. FALTANDO A PROCURACAO PODERES ESPECIAIS E EXPRESSOS, NAO PODE SUBSISTIR O NEGOCIO REALIZADO. SENTENCA CONFIRMADA”. (Apelação Cível No 583031141, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elias Elmyr Manssour, Julgado em 02/10/1984)

Alega ainda a parte requerida que as garantias foram prestadas desde o inicio de cada uma das relações e que os aditivos foram celebrados como forma de consolidação do saldo devedor para postergação do débito permanecendo as garantias originárias.

Contudo não se discute nestes autos a nulidade dos contratos anteriores que levaram aos aditivos, mas tão somente os 14 (quatorze) aditamentos às cédulas de crédito bancária acostadas às fls. 136/262, sendo forçoso reconhecer que pela ausência de poderes específicos e delimitação exata do bem, conforme acima delineado e ante a ausência de ratificação do ato pelo requerente e testemunha, conforme depoimentos colhidos em juízo, ausente está a convalidação do ato como tenta fazer crer, eis que não se aplica ao fato a teoria da aparência, conforme dicção do art. 662 do Código Civil “Os atos praticados por quem não tenha mandato ou o tenha sem poderes suficientes, são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se este o ratificar”.

Ao ser ouvido em juízo, a parte autora declarou que: “deu procuração para sua filha porque o requerente e sua mulher estavam para Paraguaçú por motivos de doença. Que sua esposa estava doente e aproveitou para fazer um check-up. Que por precisar de dinheiro ela pegava e mandava. Que era só o negócio do dinheiro. Que o restante quanto a procuração para vender não deu poderes. Que somente ela (filha) era a responsável e não havia outro gestor...”

A informante Maria de Fátima Azoia Pinoti em juízo declarou: “Que os poderes foram outorgados porque a conta era em Cuiabá e ele morava em Juara. Que seu pai fez várias cirurgias. Que ele não tinha muita paciência.....que o modelo da procuração lhe foi entregue pelos requeridos..que o requerente não detinha conhecimento de todas as transações..as contratações eram de acordo com a necessidade...que o requerente não detinha conhecimento das alienações fiduciárias...”.”

Quanto a alegação o que o imóvel de matricula 9428 não pertence ao requerente e que o usufruto não se encontra registrado, tenho que razão não assiste ao mesmo. Da analise da matricula n. 9.428 (fls. 88/111), referente a Fazenda Lucia Maria, o requerente consta como usufrutuário do bem e como acima delineado e comprovado nos autos pela procuração de fls. 74/75 não outorgou poderes específicos para prestar o respectivo aval/anuência acerca da hipoteca realizada no mesmo o que culminou aos aditivos as cédulas bancarias n. 201605025, 201505110, 201605024, 201505001, 201605030, 201505116, 201405155, 201505029, 201505007, 201505117, 201605031, 201405168 e inserindo o mesmo como devedor solidário da dívida discutida. Demonstrado ainda pelos documentos encartados nos autos que o requerente é usufrutuário do bem desde 23/04/1999, conforme leitura das matriculas 3.530 (AV 1/3 Registro 2/3.530) e matricula 9.428.

Alega o requerido que em caso de eventual nulidade deve ser observada a necessidade de ressarcimento dos valores pagos ao requerente.

Contudo, tenho que razão não assiste ao requerido, uma vez que da narrativa da peça contestatória o requerido afirmou que os aditivos foram celebrados em sucessão aos contratos originários não se comprovando nos autos o efetivo depósito em conta bancária do requerente de qualquer quantia em espécie advinda dos respectivos aditivos, não se desincumbindo do seu ônus, conforme preleciona o art. 373, inciso I do CPC.

Assim, como a procuração de fls. 74/75 não outorgou poderes especiais e expressos com a individualização dos bens imóveis e registrados sob a matricula n° 9803, 9428, 9800 e 9796 e na linha antes desenvolvida a garantia e o gravame restam irregulares. Com efeito, o mandato em termos gerais só confere poderes de administração; e para alienar e hipotecar bens é necessário instrumento com poderes especiais (específicos) e expressos (individuação do bem), por exegese do art. 661, §1° do CC/02 (art. 1.295, § 1° do CC/16), onde o vício na sua formação invalida o ato jurídico, o que impõe julgar procedente a lide para reconhecer a nulidade dos aditivos as cédulas de crédito hipotecarias n° 3543565, 201605025, 201505110, 201605024, 201505001, 201605030, 201505116, 003999309, 201405155, 201505029, 201505007, 201505117, 201605031, 201405168 e consequentemente seu débito, alienação e tornando sem efeito os avais firmados e as averbações hipotecarias realizadas nos imóveis de matricula n° 9803, 9428, 9800, 9796 e demais atos subsequentes.”.

(...)”.

A sentença se mantêm, pelos seus próprios fundamentos, quanto às questões principais.

Apenas acrescento que o artigo 653 do Código Civil viabiliza a realização de relação de mandato entre duas partes, em que uma transfere a prática de determinados poderes a outrem. É a relação contratual pela qual uma das partes se obriga a praticar, por conta da outra, um ou mais atos jurídicos ou para lhe administrar interesses, “verbis”:

“Art. 653. Opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. A procuração é o instrumento do mandato.”

Por conseguinte, no que respeita ao mandato e poderes conferidos, prescreve o art. 661 do mesmo diploma:

“Art. 661. O mandato em termos gerais só confere poderes de administração.

§ 1o Para alienar, hipotecar, transigir, ou praticar outros quaisquer atos que exorbitem da administração ordinária, depende a procuração de poderes especiais e expressos.”.

Portanto, para qualquer ato que exorbite a administração ordinária é necessária a outorga de poderes especiais e expressos, o que não se verificou no caso, pois, trata-se de procuração apenas de atos administrativos e, anda, não consta a identificação do objeto, quais sejam, as matrículas n. 9796, 9428, 9800 e 9803 indo de encontro com o Enunciado 183 do CJF:

“Para os casos em que o parágrafo primeiro do art. 661 exige poderes especiais a procuração deve conter a identificação do objeto”.

Ao interpretar o art. 661, § 1o , do Código Civil , a jurisprudência e a doutrina são uníssonas ao considerarem que, a exigência de outorga de poderes especiais e expressos não é atendida mediante simples menção genérica, sendo premente a descrição pormenorizada dos bens imóveis.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL POR MEIO DE PROCURAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. PROEMIAL DE NULIDADE DE SENTENÇA POR JULGAMENTO CITRA PETITA. APRECIAÇÃO PREJUDICADA. MÉRITO A SER JULGADO EM FAVOR DA APELANTE. EXEGESE DO DISPOSTO NO ART. 249, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE REVELIA DOS RÉUS COMPRADORES. INVIABILIDADE. CONTESTAÇÃO CONJUNTA DE TODOS OS DEMANDADOS PROTOCOLADA TEMPESTIVAMENTE. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO JURÍDICA AOS FATOS TRAZIDOS A JUÍZO. NEGOCIAÇÃO REALIZADA POR MEIO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA. OUTORGA DE PODERES AO MANDATÁRIO PARA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL. AUSÊNCIA DE PODERES ESPECIAIS COM PORMENORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO NEGOCIADO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL REALIZADA SEM CONHECIMENTO OU AUTORIZAÇÃO DA PROPRIETÁRIA/MANDATÁRIA. EXCESSO DE PODER DO MANDATO CARACTERIZADO. EXEGESE DO § 1o DO ART. 661 DO CÓDIGO CIVIL. EIVA RECONHECIDA. VENDA DECLARADA NULA. SENTENÇA REFORMADA.

"Nos termos do art. 661, § 1o, do CC/02, para alienar, hipotecar, transigir, ou praticar quaisquer atos que exorbitem da administração ordinária, depende a procuração de poderes especiais e expressos. 5. Os poderes expressos identificam, de forma explícita (não implícita ou tácita), exatamente qual o poder conferido (por exemplo, o poder de vender). Já os poderes serão especiais quando determinados, particularizados, individualizados os negócios para os quais se faz a outorga (por exemplo, o poder de vender tal ou qual imóvel). 6. No particular, de acordo com o delineamento fático feito pela instância de origem, embora expresso o mandato - quanto aos poderes de alienar quaisquer imóveis localizados em todo território nacional - não se conferiu ao mandatário poderes especiais para alienar aquele determinado imóvel. 7. A outorga de poderes de alienação de "quaisquer imóveis em todo o território nacional' não supre o requisito de especialidade exigido por lei que, como anteriormente referido, exige referência e determinação dos bens concretamente mencionados na procuração" (STJ, REsp 1814643/SP, Rela. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 22-10-2019). (...)” (TJ-SC - AC: 00133378120128240005 Balneário Camboriú 0013337-81.2012.8.24.0005, Relator: Carlos Roberto da Silva, Data de Julgamento: 27/08/2020, Sétima Câmara de Direito Civil)

Oportuno acrescentar mais duas coisas: o apelado não ratificou os atos, ao contrário, na audiência declarou que jamais a intenção foi de outorgar poderes específicos e também que a nulidade não alcança as cédulas originárias, apenas os aditivos, conforme já consignado na sentença, razão pela qual não há razão do apelante insistir na tese de validade das cédulas originárias.

No que tange a argumentação da Fazenda Lúcia Maria, de matricula 9428, além da assertividade da sentença, o apelante não impugna os fundamentos adotados na sentença, de que resta demonstrado que o apelado é usufrutuário do bem desde 23/04/1999, conforme leitura das matriculas 3.530 (AV 1/3 Registro 2/3.530) e matricula 9.428.

Entretanto, no que tange a indenização por danos morais, restituição em dobro e litigância de má-fé a sentença comporta a reforma.

Quanto aos danos morais, embora o caso seja de danos morais presumidos, pela inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o valor arbitrado em R$ 140.000,00 se mostra demasiadamente exorbitante, distanciando-se da razoabilidade.

O caso não tem nenhuma peculiaridade a mais a ser considerada a não ser a falha no serviço.

Posto isto,
reduzo para 50 (cinquenta) salários mínimos
o valor da compensação por danos morais.

No que tange a restituição do indébito em dobro, s.m.j., não comporta manutenção, mas, sim na forma simples, pois, não identifico má-fé por parte do Banco, que deve ser comprovada; o que se depreende dos autos e dos fatos, é que houve um engano por parte do Banco, engano este escusável, explico. Certamente o parentesco entre mandatário e mandante (filha x pai), levou o Banco a acreditar que a filha do apelante detinha os poderes de gerencia dos negócios da família, aliada a sua condição de advogada também, o Banco entendeu que tinha ciência da amplitude dos atos.

Se não bastasse, na inicial, o apelado, na parte dispositiva pede exatamente a repetição de indébito, na forma simples, eis que pleiteia o valor de R$ 290.000,00; vejamos:

“Que seja deferida a repetição do indébito sobre o valor indevidamente recebido no ato da assinatura das Cédulas de créditos objetos da presente, nulas em todos os termos, no montante de R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais) atualizados e corrigidos monetariamente.”.

Quanto à condenação em litigância de má-fé, depreende-se que os argumentos adotados pelo juiz sentenciante referem-se a situações externas ao processo, que envolvem os próprios fatos. Vejamos:

“Da narrativa fática, afere-se que o requerido alterou a verdade dos fatos com o fim de obter objetivo ilegal ao negativar o nome do requerente a alienar/hipotecar e aceitar aval sem que houvesse poderes expressos na procuração de fls. 74/75, eis que tais atos não foram ratificados em juízo, sendo inclusive informado por Maria de Fatima que o instrumento lhe foi entregue pelos requeridos.”.

Entretanto, a alteração da verdade que envolve a litigância de má-fé é aquela capaz de induzir o julgador a erro, já que no caso, o ato já foi anulado pelas razões expostas (alienar/hipotecar e aceitar aval sem que houvesse poderes expressos na procuração, sem ratificação).

Do cotejo dos autos, não identifico qualquer elemento capaz de induzir a litigância de má-fé.

Deixo de majorar os honorários para os fins §11o., do artigo 85 do CPC, tendo em vista a sucumbência recíproca do recurso.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., para minorar os danos morais para 50 (cinquenta salários mínimos), excluir a litigância de má-fé e determinar a restituição do indébito, na forma simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020